Tribunal: TJDFT
Processo: 0738750-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738750-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LUCIANO CARRIJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A., com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a expedição do mandado de busca e apreensão, sob o fundamento de que o agravante não comprovou, por meio de fotos ou outro meio idôneo, que o bem se encontrava no endereço informado (ID 108703213). Em síntese, cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão do veículo Honda, modelo CG 160 FAN, placa REE2I42, 2020/2020, em razão do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID 31235428), o agravante alega que: 1) a exigência de comprovação de que o bem e/ou devedor se encontra no endereço indicado, antes de expedir o mandado de busca e apreensão, não garante que o veículo estará no local no ato da diligência; 2) um automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro; 3) após pesquisas administrativas, foi localizado o endereço para tentativa de apreensão/reintegração do bem; 4) a decisão não encontra amparo legal. Requer, liminarmente, a concessão de antecipação de tutela recursal “para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco, e devidamente cumprido”. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 31235427). Deferido efeito suspensivo ao agravo (ID 31242053). Antes da análise do mérito recursal, o agravante requereu a desistência do recurso (ID 31900881). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator